Tribunal: STF
Processo: RE 413559
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 1. Homicídio doloso. 2. Alegação de
   ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da
   bilateralidade e do devido processo legal, por suposta
   inobservância do procedimento do Tribunal do Júri e pela omissão
   das teses argüidas pela defesa na sentença de pronúncia.
   Requerimento de declaração de nulidade do processo, da sentença
   de pronúncia e o desentranhamento de documentos obtidos por meio
   ilícito. 3. Com relação à suposta ofensa ao contraditório e à
   ampla defesa, o recorrente não demonstrou, de plano, o efetivo
   prejuízo para a defesa. Ademais, da leitura dos documentos
   acostados aos autos, verifica-se que a matéria ora argüida não
   foi oportunamente suscitada. Impossibilidade de apreciação do
   tema nesta sede recursal. Precedente: AgRRE nº 315.249/SP, Rel.
   Maurício Corrêa, 2ª Turma, unânime, DJ 26.04.2002. 4. Com
   referência ao pedido de desentranhamento dos documentos obtidos
   por meio ilícito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de
   que, à primeira vista, a avaliação da legalidade da apreensão de
   documentos demanda reexame de fatos e provas, incabível em sede
   de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente: RE nº
   230.020/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ
   25.06.2004). 5. Ainda que fosse possível superar essa questão de
   modo a permitir o conhecimento do recurso, a alegação de que a
   pronúncia não estaria devidamente fundamentada não merece
   prosperar. Na linha da jurisprudência firmada pelo STF, ainda que
   constem nos autos escritos anônimos, a condenação criminal é
   legítima desde que amparada em outras provas validamente obtidas,
   ou seja, que não tenham relação direta com tais elementos
   informativos (cf.: RE nº 216.024/RS, Rel. Ilmar Galvão, 1ª Turma,
   unânime, DJ 13.08.1999; HC nº 74.152/SP, Rel. Sydney Sanches, 1ª
   Turma, maioria, DJ 08.10.1999; e INQ (QO) nº 1957/PR, Rel. Carlos
   Velloso, Pleno, maioria, DJ 11.11.2005). 6. Não é possível
   reconhecer a nulidade dos atos instrutórios e decisórios
   ocorridos no caso concreto porque se constata a existência de
   outras provas indiciárias, as quais, por si sós, balizariam a
   instrução ocorrida no bojo da ação penal. 7. Recurso conhecido e
   desprovido.